Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720195-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LEONARDO PENHA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de LEONARDO PENHA DE LIMA, frente à conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática do crime previsto nos art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo qualificado). A liminar foi apreciada e indeferida pelo em. Desembargador James Eduardo Oliveira, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 17287777, o que ora se confirma. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator